Tribunal: STF
Processo: ADPF 284
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.7.2013, pelo Governador da Paraíba “em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em patente afronta ao preceito fundamental insculpido no artigo 100 da Carta da República” (fl. 1, e-doc. 1).
    2. O autor alega que “servidores do Departamento de Estradas de Rodagem DER/PB propuseram ações ordinárias postulando a implantação dos adicionais por tempo de serviço com base no artigo 161 da Lei Complementar 39/1985 (antigo Estatuto do Servidor Público do Estado da Paraíba)” (fl. 1, e-doc. 1).
    Argumenta que, “em razão do aludido lapso temporal, os servidores do DER/PB postularam o pagamento das verbas compreendidas entre o trânsito em julgado e a efetiva implantação dos valores por parte da administração pública através da implantação em folha sem a observância, portanto, no regime de precatórios” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que, “em que pese a vedação contida no artigo 100, da Constituição Federal, inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça da Paraíba têm determinado a implantação em folha suplementar diferenças salariais decorrentes de decisão judicial, compreendidas entre o trânsito em julgado e a efetiva implantação dos valores por parte da administração pública” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que aquelas decisões teriam transitado em julgado, pelas quais teria sido condenado o “DER autarquia do Estado da Paraíba ao pagamento de remuneração a seus servidores”. Argumenta que “o cumprimento do ali estabelecido ocasionará um relevante impacto nas já abaladas finanças estaduais” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta a “impossibilidade de se dar cumprimento à ordem exarada na forma em que se apresenta, dada a obrigatoriedade de que o pagamento se submeta ao procedimento de precatório, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Assinala que, “além de comprometer as finanças estaduais, o cumprimento do decisum ora impugnado impossibilitará, por completo, o cumprimento do limite máximo de despesa com pessoal estabelecido no artigo 20, II, c da Lei Complementar 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Requer suspensão cautelar dos efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba nos Agravos de Instrumentos ns. 200.2008.011777-9/007, 200.2008.011083-2/008, 200.2008.010856-2/007, 200.2008.011054-3/008, 200.2008.011019-6/002, 200.2008.010854-7/009 e 200.2008.014386-6/008. 
    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente arguição de descumprimento fundamental para, reconhecendo-se a afronta ao preceito fundamental insculpido no artigo 100 da Constituição Federal, determinar o afastamento do comando judicial contido nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba que determinaram a implantação em folha suplementar das diferenças salariais decorrentes de decisão judicial, compreendidas entre o trânsito em julgado e a efetiva implantação dos valores por parte da administração pública” (fl. 19, e-doc. 1).
    3. Em 26.8.2013, adotei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 17). 
    4. Em informações, a Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba defendeu a constitucionalidade das normas, argumentando que nos acórdãos proferidos “entendeu-se que as verbas devidas após o trânsito em julgado deverão ser pagar fora do regime de precatório, à luz de orientação emanada de precedentes jurisprudenciais pátrios, com atenção especial para aqueles provenientes do Superior Tribunal de Justiça”. Assevera que “a linha de entendimento externada pelo Superior Tribunal de Justiça recepcionada pelos órgãos fracionários desta Corte nos acórdãos ora impugnados parte da lógica de que, uma vez concedida a ordem de natureza mandamental e, mais, no caso dos autos, transitado em julgado o respectivo comando judicial não se pode privilegiar a inércia de edilidade e transformar aquilo que já deveria vir sendo adimplido, por força do trânsito em julgado da sentença, em verba a ser quitada pelo sistema de precatório” (e-doc. 19).
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela procedência da arguição:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Não cabimento de ADPF contra decisão judicial transitada em julgado. Mérito. Inobservância do regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição da República. Parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, pela procedência do pedido” (e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida.
    7. Nas decisões impugnadas, determinou-se o pagamento de verbas devidas aos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba “compreendidas entre trânsito em julgado e a efetiva implantação dos valores por parte da administração pública através da implantação em folha” (fl. 2, e-doc. 1), em alegada afronta a preceitos fundamentais e ao regime de precatórios.
    Na petição inicial, o autor reconhece que as decisões impugnadas transitaram em julgado antes do ajuizamento da presente arguição e defende ser incabível outro meio de impugnação judicial sobre a questão posta:
    “Com efeito, a impossibilidade de interposição de recurso decorre do trânsito em julgado, consoante se infere das certidões em anexo (vide doc. 02). A impossibilidade da oposição de embargos decorre do não cabimento do mencionado meio de impugnação no rito da execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. A impossibilidade de propositura da ação rescisória decorre do transcurso do prazo de 2 (dois) anos contado do trânsito em julgado. Descabe, por fim, falar-se em reclamação constitucional, já que, como é cediço, é incabível o manejo do sobredito instrumento quando houver trânsito em julgado do ato judicial que se alegue tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Não ficou demonstrado, entretanto, que o autor tenha ingressado com os recursos próprios no momento oportuno e com meios de impugnação aptos a desconstituir a coisa julgada tida por inconstitucional, capazes de sanar, com a efetividade necessária, a alegada ofensa a preceitos fundamentais. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou 
    “A arguição de descumprimento de preceito fundamental não deve ser conhecida. Reconhece o arguente que todos os acórdãos impugnados transitaram em julgado e que decorreu o prazo de dois anos para ajuizar ação rescisória. O Supremo Tribunal Federal, todavia, possui jurisprudência pacífica no sentido de que a ADPF não consiste em instrumento apto a desconstituir coisa julgada. (...)
    Desse modo, conquanto seja a ADPF ‘remédio supletivo para os casos em que não caiba ação direta de inconstitucionalidade’, não pode ela ser utilizada com intuito de subverter coisa julgada material, a qual constitui garantia constitucional prevista no rol de direitos fundamentais do art. 5º da Constituição da República” (e-doc. 23 – grifos nossos).
    8. No § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 se estabelece:
    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
    9. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada se o interessado demonstrar não haver outros meios processuais para o questionamento devido ou ter havido o prévio exaurimento de outros instrumentos processuais, previstos no ordenamento positivo, capazes de fazerem cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos questionados.
    O princípio da subsidiariedade regente da instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental está posto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, pelo qual se condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente. 
    É requisito de procedibilidade que pode ser validamente instituído pelo legislador comum, para condicionar o exercício do direito de ação, sem que a fixação desses requisitos condicionantes caracterize situação de inconstitucionalidade. 
    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”.
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA subsidiariedade. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 
    “EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 
    “E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA subsidiariedade (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse writ constitucional. A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF n. 237-AgR/SC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.10.2014). 
    Assim também, por exemplo: ADPF n. 145/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 9.2.2009; ADPF n. 134-AgR-terceiro/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 93-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 7.8.2009; ADPF n. 17-AgR/AP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 14.2.2003; ADPF n. 3-QO/CE, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, DJ 27.2.2004; ADPF n. 6-MC/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 26.11.2014; ADPF n. 319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 26.5.2014; ADPF n. 127/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 28.2.2014; e ADPF n. 266/MG, Relator o Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 28.9.2012. 
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal decidiu que se devem considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010). 
    10. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em ação rescisória até mesmo fora de seu prazo legal, sucedâneo recursal e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais.
    Sobre o assunto, o Ministro Roberto Barroso, em sede doutrinária, pontuou: 
    “O encerramento da disputa entre as partes por esgotamento dos recursos existentes no sistema não configura a ausência de outro meio eficaz de sanar a lesividade, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/99. Ao contrário, se as partes j´discutiram amplamente suas razões ao longo de um processo que chegou ao fim, houve farta oportunidade de definir os fatos e o direito na hipótese e sanar ou evitar qualquer lesão. A circunstância de uma das partes continuar inconformada e não haver mais recurso no âmbito do processo subjetivo não autoriza, por isso só, o cabimento da ADPF. Parece certo que a ADPF não se destina a funcionar como uma nova modalidade de ação rescisória, ou um recurso último, com objetivo de rever, mais uma vez, as decisões proferidas em sede concreta” (O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência . 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 372 – grifos nossos). 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de vedar-se o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substitutivo de recurso próprio no processo subjetivo ou espécie de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT , 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ADPF n. 283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento” (ADPF n. 266-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.5.2017). 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA MENSAL DE VALOR PELO USO. LEI N. 3.242/2002 E DECRETO N. 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE SINGULAR DE EMPRESA ASSOCIADA À ARGUENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A improcedência de ação judicial, pela qual empresa concessionária busca impedir a cobrança pelo uso de área municipal na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não autoriza a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização dessa ação como espécie de ação rescisória preventiva ou de recurso inominado com efeito suspensivo, alheio à relação processual originária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF n. 76-AgR, minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2014). 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE INOBSERVÂNCIA INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL DOUTRINA PRECEDENTES POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF PRECEDENTE O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA RES JUDICATA RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF DOUTRINA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADPF n. 249-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.9.2014). 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 3.624/89, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR ACORDO COLETIVO CELEBRADO COM DIVERSAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO-CONHECIMENTO. 1. O acordo coletivo de trabalho se constituiu em ato jurídico uno para todas as categorias de servidores estatutários do Município de Vitória. 2. Exauridas todas as instâncias, inclusive com manejo de ação rescisória extinta sem resolução do mérito, não cabe à ADPF cumprir uma função substitutiva de embargos à execução. 3. Arguição não conhecida” (ADPF n. 83, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJe 1º.8.2008). 
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 555, em decisão monocrática pela qual não conheceu da arguição, o Ministro Celso de Mello assentou: 
    “Como se sabe, um pronunciamento judicial pode qualificar-se como ‘res habilis’, vale dizer, como objeto idôneo suscetível de impugnação em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que referida manifestação decisória ainda não tenha transitado em julgado, em face do que prescreve o art. 5º, § 3º, ‘in fine’, da Lei no 9.882/99.
    Esse entendimento não só tem o apoio do magistério doutrinário (a que precedentemente aludi nesta decisão), mas encontra suporte na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Não constitui demasia relembrar que a existência de coisa julgada atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tornando-a incognoscível, em consequência, se e quando promovida contra decisões revestidas da autoridade da coisa julgada” (DJ 5.5.2020).
    E Elival da Silva Ramos ensina:
    “E´ certo que a eficácia do instrumento, uma vez revestido dessa característica de incidente processual, dependerá, em grande parte, da concessão de medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no § 3º do art. 5º do referido diploma legal, no sentido de determinar a suspensão do andamento do processo, bem como, desde logo, o efeito de decisão judicial eventualmente já proferida, desde que ainda não transitada em julgado. Esse é um importante limite que o Legislador Ordinário expressamente estipulou em relação à utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de atos judiciais, excluindo a possibilidade de gerar efeitos rescisórios.” (“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Delineamento do Instituto” in Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análises à Luz da Lei n. 9.882/99. Obra coletiva, item n. 2.1, Atlas, 2001. p. 116/117).
    12. A presente arguição, utilizada como tentativa de substituir ação rescisória fora do prazo para sua propositura, é aproveitada com o intuito inegável de se rediscutir controvérsia jurídica, o que se revela incabível por inobservância do princípio da subsidiariedade. 
    13. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Arquive-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora